Tribunal: STF
Processo: RE 84147
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-24
Data de publicação: 1976-08-24

Ementa:
Proventos. Art. 102, par-1.  e  2.  e  196  da  Constituição
Federal. O servidor inativo não possui direito adquirido a revisão ou
atualização dos seus proventos com base  em  legislação  revogada  em
decorrência da vedação constitucional da participação dos  servidores
publicos   na   arrecadação   de tributos.  Provimento   do   recurso
extraordinário.